Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. ENTRE JUÍZO CÍVEL ONDE TRAMITA EXECUÇÃO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO (UNIVERSAL). AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL SUJEITO À RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Os "atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo 'universal'" (EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 1o/10/2021).
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial sob a égide da Lei n. 11.101/2005 ou quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio das citadas empresas devem ser realizados pelo juízo universal.
3. Uma vez que o crédito objeto da ação de execução foi constituído em momento anterior à data do pedido de recuperação judicial, tratando-se, portanto, de crédito concursal, chega-se à inarredável conclusão de que a ação de execução deve tramitar no mesmo juízo em que se processa a recuperação judicial da empresa.
4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.